Tribunal: TJBA
Processo: 8087085-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087085-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALNISIA LUZIA CELESTINO JUNQUEIRA

Advogado(s)
:
EDVAN DE OLIVEIRA MEDEIROS

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO, JULIANO RICARDO SCHMITT, ANDREA TATTINI ROSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NO SALDO DEVEDOR. LANCE EMBUTIDO E LANCE DILUÍDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por VALNISIA LUZIA CELESTINO JUNQUEIRA contra sentença proferida pela 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de consórcio cumulado com indenização por danos morais, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A autora alegou ter firmado contrato de consórcio para aquisição de veículo com crédito de R$ 46.072,00, sendo avençada parcela de R$ 518,31 para pagamento em 72 meses. Afirmou que, após contemplação em outubro/2019, realizou lance embutido de R$ 16.586,15 e lance diluído de R$ 11.200,00, mas que este último não teria sido amortizado do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve falha na amortização do lance diluído no valor de R$ 11.200,00 pago pela consorciada, resultando em cobrança indevida de parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese autoral apresenta contradições lógicas que impedem o reconhecimento do direito alegado. O valor da parcela inicial informada (R$ 518,31) não corresponde ao cálculo matemático do crédito contratado (R$ 46.072,00) dividido pelo número de parcelas (72 meses), que resultaria em R$ 37.318,32, quantia inferior ao valor de aquisição do bem.

A documentação acostada aos autos (ID 79274494) comprova que a primeira parcela paga foi de R$ 1.065,41, tendo sido realizado lance de R$ 16.586,15 na mesma data, com abatimento do lance diluído de R$ 11.200,00 em 28/10/2019, sobrevindo histórico de pagamento das parcelas no valor de R$ 518,30.

A consumidora não logrou comprovar a tese de que a quantia de R$ 11.200,00 não foi debitada do contrato, ônus que lhe competia ainda que invertido o ônus probatório, pois a inversão não afasta a necessidade de prova mínima do direito alegado.

A parte ré desincumbiu-se do ônus de comprovar o fato impeditivo do direito da autora, demonstrando tanto a realização da operação de abatimento quanto a efetiva redução de parcelas.

Jurisprudência dos Tribunais pátrios reconhece a legalidade do lance embutido e a necessidade de comprovação de incorreção no saldo devedor para procedência de pedidos revisionais em contratos de consórcio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2% nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta a necessidade de prova mínima do direito alegado pela parte autora. 2. Demonstrada documentalmente a realização de abatimento de lance diluído no contrato de consórcio, com efetiva redução de parcelas, não há irregularidade no saldo devedor a ensejar revisão contratual".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 51; CPC, arts. 373 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8074942-48.2020.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, 3ª Câmara Cível, j. 07.08.2024; TJ-GO, Apelação nº 5055774-56.2018.8.09.0006, Rel. Des. Héber Carlos de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 22.11.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001985-42.2019.8.26.0609, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087085-35.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante VALNISIA LUZIA CELESTINO JUNQUEIRA e como apelada ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ CONVOCADO/RELATOR